Tribunal: TJDFT
Processo: 0718401-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal interposto por MAIA CONTABILIDADE EMPRESARIAL E ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA (agravante/executado) em face da decisão (ID 193250833, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0701465-52.2024.8.07.0014, proposta por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (agravado/exequente), que indeferiu o pedido de pesquisa por meio da ferramenta SNIPER. (...) 1. Neste ato, anotei a citação da executada (ID 190527857). 2. Trata-se de execução de título extrajudicial. Sabe-se que a defesa neste tipo de ação é realizada mediante a apresentação de embargos, "distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes" (art. 917 e §1o, do CPC). Ademais, os embargos devem ser apresentados no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 915 do CPC), de modo que a apresentação de peça mencionada demonstra inequívoca inadequação da via eleita. Assim, rejeito os pedidos formulados na petição acostada no ID 193158147. 3. Prossiga-se conforme item 1.9 e seguintes da decisão ID 188858778 (pesquisa patrimonial). (...) Em suas razões recursais (ID 58787542), a parte agravante/exequente, em síntese, sustenta que a decisão combatida deve ser reformada, pois o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não se pode rejeitar os embargos à execução anexados aos autos da própria ação executiva, sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do Código de Processo Civil. Defende que a jurisprudência é pacífica no sentido de que, em que pese a oposição dos embargos à execução não ter observado os termos do art. 914, § 1o do CPC, isto é, distribuídos por dependência aos autos principais, quando a referida peça for apresentada dentro do prazo legal, considera-se que a falha constitui vício sanável, que não deve se sobrepor aos princípios da ampla defesa e do acesso à justiça, nos termos dos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil. Argumenta que o presente agravo de instrumento visa apenas reestabelecer os direitos defensivos, pautados nos princípios universais do direito, em matéria de grande relevância, uma vez que o STJ já assentou o entendimento de que o sistema processual é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, de modo que somente a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser declarada. Ao final, requer o recebimento do presente agravo no seu efeito suspensivo, para a reversão do ato decisório atacado, para fins de deferir a tutela recursal de urgência, para que seja liminarmente suspensa a penhora que se encontra em andamento, com imediato deferimento de abertura de prazo para adequação à formalidade legal, com a distribuição dos embargos à execução na forma prescrita em lei, ou que seja determinada a autuação, em apartado, dos embargos à execução já apresentados. Preparo (ID 58787544). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o indeferimento do pedido da parte agravante/executada, quanto à sua peça de embargos à execução. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, para que seja suspensa a penhora que se encontra em andamento, com imediato deferimento de abertura de prazo para adequação à formalidade legal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Ademais, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Dessa forma, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Publique-se.